Tribunal: STF
Processo: AI 536311
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO
 DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, BEM COMO DA CERTIDÃO DA
RESPECTIVA PUBLICAÇÃO.
Peças essenciais, nos termos do § 1º do art.
 544 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 10.352/2001.
De mais a
 mais, incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
por cuja deficiência responde, não se permitindo sua complementação
após a subida dos autos a esta colenda Corte.
Agravo desprovido.